Tribunal: TJSP
Processo: 1119443-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretendida desconstituição de penhora que recaiu sobre imóvel – Imóvel que a embargante sustenta ser bem de família, descabida a penhora por conta de dívida do seu marido que não aproveitou a família – Sentença de improcedência – Nulidade da sentença por falta de fundamentação não reconhecida, não tipificadas as hipóteses do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretendida desconstituição de penhora que recaiu sobre imóvel – Imóvel que a embargante sustenta ser bem de família, descabida a penhora por conta de dívida do seu marido que não aproveitou a família – Sentença de improcedência – Nulidade da sentença por falta de fundamentação não reconhecida, não tipificadas as hipóteses do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa não caracterizado – Caso em que o casal alienou à filha o imóvel em fraude da execução – Situação em que descabe a alegação impenhorabilidade por ser bem de família – Dívida que aproveitou o casal, ausente prova em sentido contrário que devia ter sido produzida pela embargante – Casamento sob o regime da comunhão universal de bens – Bem comum do casal, passível de penhora por dívida assumida por um dos cônjuges, em conta o disposto no artigo 1.667, do Código Civil – Impenhorabilidade não reconhecida – Apelação não provida.